Tribunal: STF
Processo: RE 607447
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-10
Data de publicação: 2013-10-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEPÓSITO RECURSAL – EXIGÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – DEFINIÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da exigência de depósito para a admissibilidade de recurso extraordinário, prevista no artigo 899, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.